Tribunal: STF
Processo: ARE 1279267
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Sergipe, assim ementado (Vol. 10):
    “EMENTA/VOTO: RECURSO INOMINADO AUTORAL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. ADESÃO A PLANO ODONTOLÓGICO MEDIANTE DESCONTO EM FOLHA. NEGATIVA DE ATENDIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. CONSUMIDOR QUE TENTOU UTILIZAR OS SERVIÇOS SEM ÊXITO. DANO MATERIAL DEVIDO DE FORMA SIMPLES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
    1- Recurso conhecido porque próprio, regular e tempestivo. No que pertine ao benefício da justiça gratuita, muito embora perfilhar o entendimento de que a presunção referida no art. 99, §3º, do CPC não é absoluta, não se vislumbra, nos presentes autos, qualquer evidência que venha a afastar sua aplicação, motivo pelo qual, defere-se a gratuidade em seu favor.
    2- No caso dos autos, a parte recorrente afirma, em síntese, que, aderiu a plano odontológico mediante desconto em folha, na qualidade de servidora do Município de Nossa Senhora do Socorro. Aduz que, desde setembro de 2017, não consegue utilizar os serviços do referido plano. Pleiteia restituição dos valores descontados a partir daquele mês, em dobro, ou subsidiariamente, de forma simples. Requer, ainda, indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em virtude do cancelamento unilateral do plano.
    3- Com a devida vênia ao Magistrado Sentenciante, da análise de todo o acervo probatório que circunda os autos, é possível concluir que a sentença merece reforma. Em primeiro grau houve o julgamento pela parcial procedência dos pleitos autorais, determinando-se a rescisão do contrato. 
    4- Inicialmente, cumpre destacar que, de fato, não houve comprovação nos autos acerca do regular atendimento a partir de setembro de 2017, em que pese os descontos estivessem sendo efetuados, conforme se observa das fichas financeiras acostadas às fls. 89 a 93. A parte autora demonstra, por meio dos documentos anexados às fls. 20 a 24 que no mês de setembro de 2017 o plano não estava ativo, bem como as tentativas administrativas de resolução do imbróglio. Assim, cumpriu a autora com seu dever de comprovar fato constitutivo de seu direito, nos moldes do art. 373, I do CPC.
    5- Por outro lado, nenhuma das demandadas apresentou documentos ou quaisquer outras provas capazes de infirmar as alegações autorais. Ora, até os comprovantes de atendimento (fls. 128, a 130) datam de março e julho de 2017 – período anterior ao indicado na exordial.
    6- O ente público é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda quando é sua a responsabilidade por promover o repasse dos valores descontados do vencimento de seus servidores, de modo que participa conjuntamente com o fornecedor pelos danos sofridos pelo consumidor, conforme inteligência dos arts. 7º, parágrafo único, e 24, § 1º, do CDC.
    7- De igual modo, responsável é o Plano réu, em virtude da negativa de atendimento na medida em que, apesar de demonstrar o atraso no repasse dos valores por parte da municipalidade (fls. 66 e 212), não comunicou à requerente acerca da situação e da possível suspensão dos atendimentos ou cancelamento do plano, o fazendo de modo unilateral e em clara falha no dever de informação. Caberia à reclamada notificar a autora acerca da situação e oportunizar a quitação e continuidade do contrato, ainda que sem vínculo com o Município. 
    8- Por outro lado, merece guarida o pleito de ilegitimidade formulado pela requerida CLÍNICA KI DENTE, na medida em que provou-se que o plano não estava ativo, sendo negado o atendimento por questões imputáveis ao Município e ao Plano de saúde. 
    9- Demonstrada a falha na prestação do serviço, em virtude da negativa de atendimento apesar de quitadas as mensalidades, é de se condenar os requeridos à indenização pelos danos morais sofridos pela parte autora. Ademais, não restou caracterizada qualquer causa excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14, §3º do CDC.
    10- Assim, no caso em questão, verifica-se a necessidade de reforma da sentença para julgar procedente o pleito autoral relativamente à indenização por danos morais. Na fixação do valor relativo aos danos morais, o Magistrado não obedece a critério objetivo, por inexistir legislação atinente à espécie, socorrendo-se, portanto, de uma série de parâmetros estabelecidos pela doutrina e pela jurisprudência que o auxiliam nessa direção, avaliando a gravidade do dano e consequências, bem como a capacidade socioeconômica do ofensor. 
    11- A indenização merece ser fixada no quantum de R$ 3.000,00 (três mil reais), atendendo tal valor aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, bem como às finalidades compensatória, punitiva e pedagógica, não gerando enriquecimento sem causa.
    12- No que pertine ao dano material, assiste parcial razão à demandante, na medida em que, comprovados os descontos, devida a restituição dos valores pagos, porém na forma simples, uma vez não caracterizada a conduta de má-fé.
    13- Devida pelos requeridos a restituição simples dos valores descontados indevidamente dos vencimentos da autora, de setembro de 2017 até janeiro de 2019 – conforme comprovado na petição e ofícios juntados em grau recursal, em 23/04/2019.
    14- Recurso inominado CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para declarar a ilegitimidade da CLINICA KI DENTE e julgar parcialmente procedentes os pleitos autorais para condenar os demandados MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO e PLANO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA FAUCHARD LTDA a pagar à parte autora, solidariamente: a) indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), incidindo juros e correção monetária a contar do arbitramento; b) restituição, de forma simples, dos valores descontados em folha no período de setembro de 2017 a janeiro de 2019, no importe de R$ 29,80 (vinte e nove reais e oitenta centavos) mensais, atualizados, com juros moratórios a contar da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo.
    15- Sem custas e honorários advocatícios, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95”.
    Os Embargos de Declaração foram rejeitados (Vol. 16).
    No Recurso Extraordinário (Vol. 19), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta violação ao artigo 37, §6º, da CF/1988, aos argumentos de que (a) não cabe a aplicação do Código de Defesa do Consumidor contra ente público e (b) não estão presentes os requisitos da responsabilidade civil objetiva da Administração.
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (Vol. 19, fl. 3):
    “A repercussão geral mostra-se patente no caso em apreço na medida em constitui precedente que tem relevância jurídica, social, uma vez que norteará em todo o Brasil os Tribunais Superiores, versando a causa sobre matéria repetitiva e envolver responsabilidade civil de ente público, calculada sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, além da discussão sobre juros de mora e correção monetária”.
    Em juízo de admissibilidade, o Juízo de origem negou seguimento ao apelo extremo, aos fundamentos de que (a) a repercussão geral não foi suficientemente demonstrada; (b) trata-se de ofensa meramente reflexa à Constituição; e (c) incidem, no caso, os óbices das Súmulas 279, 282 e 356 do STF (Vol. 23).
    No Agravo Interno, a parte recorrente refuta todos os óbices apontados.
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”.
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto em demanda ajuizada por servidora pública municipal, em que pleiteia a rescisão do contrato de plano odontológico e a devolução dos valores descontados mensalmente, além da condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais.
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente